Tribunal: TJES
Processo: 0024537-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024537-28.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANIFESTAÇÃO SINDICAL. EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Espírito Santo contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos de Ação de Indenização movida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o sindicato ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. O apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a nulidade da sentença e de acórdão anterior, alegando ausência de intimação. No mérito, sustenta ausência de interesse processual, incompetência da Justiça Estadual e inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) conceder ou não a gratuidade de justiça ao sindicato apelante; (ii) reconhecer ou não a nulidade da sentença e do acórdão por suposta ausência de intimação; (iii) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a ação indenizatória; e (iv) verificar se houve excesso no exercício do direito de manifestação a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à entidade sindical depende da comprovação da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que não ocorreu no caso, pois o sindicato efetuou o pagamento das custas processuais, conduta incompatível com o pedido de gratuidade.

A alegação de nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento é intempestiva, pois foi apresentada após o prazo legal, e tampouco foi arguida perante o órgão competente, conforme exige o art. 272, § 8º, do CPC, o que afasta sua admissibilidade.

O interesse processual do autor está presente, pois a ação busca reparação por supostos danos morais decorrentes de atos praticados durante manifestação, o que configura situação concreta apta a justificar a tutela jurisdicional pretendida.

A Justiça Estadual é competente para julgar a ação, pois a demanda trata de responsabilidade civil por ato ilícito supostamente cometido pelo sindicato, não havendo vínculo direto com relação de trabalho nem conexão com ação trabalhista anterior.

Restou caracterizado o excesso no exercício do direito de manifestação pelo sindicato, que impediu o acesso à agência bancária e utilizou expressões ofensivas à imagem do banco, extrapolando os limites da liberdade de expressão e configurando ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entidade sindical somente faz jus à gratuidade de justiça se demonstrar insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A alegação de nulidade por ausência de intimação deve ser arguida no prazo legal e perante o órgão competente, sob pena de preclusão.

Compete à Justiça Estadual julgar ação de indenização por danos morais fundada em suposto ato ilícito praticado durante manifestação sindical, quando não houver relação direta com vínculo trabalhista.

Excede os limites do direito de manifestação a conduta que impede o acesso a estabelecimento comercial e utiliza expressões que atentam contra a honra da pessoa jurídica, sendo passível de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 8º; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024537-28.2019.8.08.0024

APELANTE
: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (id 9043952) por meio da qual o Magistrado da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ES), nos autos da Ação de Indenização ajuizada por Banco Santander (Brasil) S/A, ora Apelado, em desfavor do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o demandado ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a contar da citação, e a correção monetária a contar da data do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ.

Nas razões recursais (id 9043973) o Sindicato Apelante suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a nulidade da sentença e do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0027609-23.2019.8.08.0024, sob o argumento de que não foi intimado da pauta de julgamento. No mérito, alega a ausência de interesse processual, a incompetência da Justiça Estadual (defendendo a competência da Justiça do Trabalho) e a inexistência de ato ilícito, argumentando que apenas exerceu seu direito de manifestação.

O Apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua situação econômica e da manutenção regular de suas atividades, bem como que seus substituídos não têm condições de demandar sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, inclusive entidades sindicais, não é automática, dependendo da comprovação da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

A despeito, contudo, do pedido de assistência judiciária gratuita, verifico no id 9043984 que o Sindicato comprova o pagamento das custas processuais, conduta incompatível com o pedido da gratuidade de justiça.

Desta forma,
indefiro o pedido
.

Prosseguindo, o Apelante argui a nulidade da sentença e do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 0027609-23.2019.8.08.0024, sob o fundamento de que não foi intimado da pauta de julgamento do referido recurso.

Alega que somente teve conhecimento do julgamento do Agravo de Instrumento ao ser citado para apresentar contestação na ação originária, e que, apesar de ter suscitado a questão em preliminar de contestação e em petição posterior, o juízo de primeiro grau não se manifestou a respeito.

Entretanto, a alegação de nulidade não merece prosperar.

Conforme o art. 272, § 8º, do CPC, “A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. No caso, a nulidade deveria ter sido arguida perante o órgão julgador do Agravo de Instrumento, e não perante o juízo de primeiro grau.

Ademais, a alegação de nulidade é intempestiva, uma vez que a citação do Apelante nos autos de origem ocorreu em 20/10/2021, e a alegação de nulidade somente foi apresentada em 23/11/2021, na contestação, após o decurso do prazo para a interposição de recurso cabível.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

No que diz respeito ao mérito, alega a ausência de interesse processual, a incompetência da Justiça Estadual (defendendo a competência da Justiça do Trabalho) e a inexistência de ato ilícito, argumentando que apenas exerceu seu direito de manifestação.

O apelante alega a ausência de interesse processual, sob o argumento de que o Banco Santander pretende impedir o exercício do direito de manifestação e o cumprimento da decisão proferida no processo trabalhista nº 0000863-72.2019.5.17.0007.

Contudo, o interesse processual se configura pela necessidade de o autor buscar a tutela jurisdicional para ver satisfeito seu direito, bem como pela adequação da via eleita para tanto. No caso, o Banco Santander busca a condenação do sindicato ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposto ato ilícito praticado durante a manifestação.

Ainda que o pedido de tutela de urgência tenha perdido o objeto, em razão da desocupação da agência, remanesce o interesse do Banco Santander em obter a indenização pelos danos que alega ter sofrido.

Assim, patente o interesse de agir/processual do Banco Apelado no ajuizamento da ação indenizatória.

O Apelante alega, ainda, a incompetência da Justiça Estadual, defendendo a competência da Justiça do Trabalho, sob o argumento de que a causa de pedir da ação indenizatória está relacionada ao exercício do direito de greve e ao descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança e saúde dos trabalhadores.

No entanto, a competência para julgar a demanda indenizatória é da Justiça Comum Estadual, uma vez que a causa de pedir da ação não se restringe à relação de trabalho, mas sim à responsabilidade civil decorrente de suposto ato ilícito praticado pelo sindicato durante a manifestação.

Conforme já decidido no Agravo de Instrumento nº 0027609-23.2019.8.08.0024, a relação jurídica estabelecida entre as partes versa sobre ação de indenização fundada em suposto ato ilícito praticado pelo sindicato, e não sobre relação de trabalho.

Ademais, não há conexão entre a presente ação e a ação trabalhista nº 0000863-72.2019.5.17.0007, uma vez que não há identidade de pedidos ou de causa de pedir. Na presente ação, busca-se a indenização pelos danos decorrentes da ocupação da agência bancária, enquanto na ação trabalhista discute-se a obrigatoriedade de instalação de porta giratória na agência.

Portanto, não há que se falar em incompetência da justiça estadual.

Por fim, o sindicato Apelante alega a inexistência de ato ilícito, argumentando que apenas exerceu seu direito de manifestação, sem ofender a imagem do banco ou impedir o acesso de funcionários e clientes à agência.

Não obstante, a sentença recorrida, com base no conjunto probatório dos autos, concluiu que o sindicato extrapolou os limites do exercício regular do direito de manifestação, ao impedir o acesso de funcionários à agência e afixar cartazes com frases ofensivas à imagem do banco.

Conforme o art. 187 do Código Civil, “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Na hipótese em julgamento, a conduta do sindicato, ao impedir o acesso de funcionários à agência e afixar cartazes com frases como "Este banco não respeita os direitos dos seus funcionários e clientes", extrapolou os limites do exercício regular do direito de manifestação, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Ainda que a manifestação tenha como objetivo a defesa dos direitos dos trabalhadores, a forma como foi realizada, com a restrição ao direito de ir e vir e a divulgação de informações ofensivas, causou dano à imagem do banco, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, mantenho a condenação do sindicato ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender que o valor é proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica das partes.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.